Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707123-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEISA MARIA DOS SANTOS, AILTON HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: RAQUEL AZAMBUJA DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706426-75.2024.8.07.0001 – id 187573378) que, em ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu a liminar para desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, sob o fundamento de existir garantia locatícia à qual alude o art. 37 da Lei no 8.245/91. Alega, em suma, que a jurisprudência do Tribunal reconhece como insuficientes a garantia que não cubra o débito, além do que, no caso, foi prestada parcialmente por terceiro. Acrescentam que a agravada vem descumprindo o avençado desde dezembro de 2023 e que pediram, em relação à caução judicial, fosse deferido o seu pagamento em até 5 dias do deferimento da liminar de despejo. Requerem a tutela de urgência para deferimento liminar de despejo, nos termos do LI 59, assinando-se o prazo de cinco dias para o depósito da caução. 2. Não constato o fumus boni juris. A garantia pecuniária – depósito de 2 parcelas de R$ 550,00, nos termos da cláusula nona (id 187532300 – autos principais) –, à primeira vista, inibe, consoante a jurisprudência, o despejo liminar. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO. GARANTIA. CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. Estando o contrato de locação garantido por caução, não se verifica a probabilidade do direito necessária para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel (Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59 § 1o IX) 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1.413.968, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator